Tribunal: TJPA
Processo: 0810206-78.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0810206-78.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

SUSCITADO: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: CCCiv.0810206-78.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR. PESSOA IDOSA. PRESTAÇAÕ DE ALIMENTOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DOS FILHOS.
MATÉRIA CONCERNENTE AO DIREITO DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 115, II, ALÍNEA A DO CÓDIGO JUDICÁRIO DO PARÁ. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PAUTADA NA RELAÇÃO PARENTAL DO GENITOR PARA COM SEUS FILHOS. CUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM-PA PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: CCCiv.0810206-78.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência arguido nos autos do processo nº. º0804701-76.2020.8.14.0301, onde figura, na condição de suscitante, o
Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA
e, de outro lado, na posição de suscitado o
Juízo de Direito da 7ª Vara Cível E Empresarial de Belém-PA
.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Execução de Acordo Extrajudicial em relação a alimentos e medicações requeridos por Cezar Pereira dos Reis, idoso, com deficiências cognitivas e físicas (Id nº.3814533).

A ação originária foi distribuída inicialmente ao
Juízo da 15ªVara de Cível e Empresarial de Belém-PA
que despachou nos autos negando sua competência, ao argumento de que o objeto da ação versa sobre o cumprimento de deveres de filhos em relação ao genitor, matéria esta destinada ao Juízo da Vara de Família, nos termos do art. 115, inciso II, alínea ‘a’, do Código Judiciário do Estado.

Recebido os autos pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da capital, este determinou a redistribuição, alegando equívoco na decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA quando, na decisão de Id nº.15375982, determinou a redistribuição dos autos para alguma Vara da Família, por crer que, ao invés disto, deveria ter determinado o retorno dos autos à 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, porque já estaria este Juízo prevento (Id nº.3814531).

Ao receber os autos, o Juízo da 7ª Vara de Família da comarca da capital, argumentou que já havia se julgado incompetente anteriormente (Id nº.14911924), de sorte que os autos deveriam retornar ao Juízo de Direito da 15ªVara de Cível e Empresarial de Belém-PA para que este sim suscitasse o conflito negativo de competência.

Após nova remessa dos autos ao Juízo da 15ªVara de Cível e Empresarial de Belém-PA, este finalmente suscitou o presente conflito de competência, renovando os fundamentos já declinados por ocasião da primeira redistribuição (Id nº. 3814529)

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer, opinando pela procedência do conflito arguido e, nestes termos, fixar a competência do juízo suscitado (Id. nº. 5420655).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

Presentes todos pressupostos para sua admissibilidade, conheço do conflito suscitado e passo ao julgamento do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer, consistente na obrigação dos filhos em prestar alimentos e medicamentos ao pai, que é pessoa idosa e necessitada.

A questão é de simples solução, não merecendo maiores digressões.

O objeto da ação originária diz respeito ao cumprimento de deveres de filhos em relação ao seu genitor, matéria esta afeta à vara especializada no julgamento das causas de família, nos termos do art. 115, inciso II, alínea ‘a’, do Código Judiciário do Estado do Pará.

É dizer, no caso presente, trata-se de ação que tem como objeto principal responsabilidade civil pautada na relação parental do genitor para com seus filhos, em que se discute o cumprimento dos deveres inerentes a núcleo familiar, o que atrai a competência da Vara de Família.

Portanto, concluo que o juízo suscitante é o competente para apreciar o feito em exame, uma vez que, nos processos envolvendo a prestação de alimentos ou medicamentos pelos filhos em favor de seu genitor, as medidas devem ser tomadas por juízo especializado em causas de família, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do hipossuficiente em comento e o seu acesso à justiça.

Ressalto que esse é o entendimento firmado na Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, conforme precedente colacionado a seguir:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABANDONO AFETIVO. MATÉRIA CONCERNENTE AO DIREITO DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 115, II, ALÍNEA A DO CÓDIGO JURIDICÁRIO DO PARÁ. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. O Código Judiciário do Estado do Pará em seu art. 115, II, alínea “a,” fixou a competência dos Juízes das Varas de família para julgar as questões relacionadas ao poder familiar e as fundadas em direitos e deveres dos cônjuges e dos pais para com seus filhos 2.
In casu
, se trata de ação que tem como objeto principal responsabilidade civil pautada na relação conjugal e na relação parental do genitor para com sua filha, face ao descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, o que atrai a competência da Vara de Família
. 3. Sendo assim, com fulcro no art. 115, II, alínea “a”, do Código Judiciário do Estado do Pará e na uníssono jurisprudência acerca da matéria em tela, entendo pela competência do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém para julgar a presente demanda. 4. Conflito de competência procedente (TJPA – Processo: CC 0669635-66.2016.8.14.0301 Belém-PA. Órgão Julgador: Seção de Direito Privado. Relator:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Publicação: 02/03/2018. Julgamento: 1 de Março de 2018).

Sendo assim, com fulcro no art. 115, II, alínea “a”, do Código Judiciário do Estado do Pará e na uníssona jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria, entendo pela competência do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém para julgar a presente demanda.

Ante o exposto,
conheço do presente conflito para julgá-lo procedente
, fixando, portanto, a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém-PA para processar e julgar o processo originário.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021